Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO À MEAÇÃO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.

1. Embora a causa de pedir remota seja a suposta violação ao direito de meação, os pedidos formulados não têm qualquer relação direta com a matéria, a atrair a competência do Juízo de Família.

2. A ação declaratória objetiva apenas certificar a existência, ou não, de um direito, sem outro efeito constitutivo ou prestacional. 2.1. Quando o debate refere-se tão somente ao pretenso direito à meação sobre os bens do de cujus, mas não se pleiteia a modificação da partilha, nem a anulação de eventual divisão de bens, está configurada a natureza jurídica de ação declaratória pura, sendo competente o Juízo Cível para dela conhecer.

3. Recurso provido.